Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714474-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIENE MARIA QUEIROZ DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mariene Maria Queiroz dos Anjos contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal (id 57343705). Esta Relatoria deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao apelado o fornecimento do medicamento ustequinumabe conforme prescrição e enquanto durar a indicação médica no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o cumprimento integral (id 57808459). O apelado foi intimado para cumprimento da decisão (id 58079115). O apelado requer a concessão de prazo suplementar de quinze (15) dias para manifestação (id 58365533). A apelante informa que o apelado deixou de cumprir a decisão com a justificativa de que a farmácia de alto custo estava sem estoque. Requer a intimação do apelado para cumprimento da decisão em quarenta e oito (48) horas, sob pena de bloqueio do valor necessário para a aquisição do medicamento, sem prejuízo de incidência da multa diária fixada na decisão de id 57808459 (id 58748800). A apelante apresenta três (3) orçamentos atualizados para a compra do medicamento acaso adquiridos pela iniciativa privada (id 58829263). Brevemente relatado, decido. Indefiro o requerimento de dilação do prazo para manifestação formulado pelo apelado, haja vista a urgência na aquisição do medicamento. A tutela jurisdicional deve ser prestada de forma a assegurar o seu resultado prático. O reconhecimento do direito sem a garantia da sua satisfação esvazia a finalidade do Poder Judiciário. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O art. 297 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. O art. 301 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O sequestro de verbas públicas é medida excepcional que deve ser utilizada somente quando outros meios de coerção não forem efetivos.[1] É fato incontroverso que o apelado deixou de cumprir a decisão com a justificativa de que a farmácia de alto custo estava sem estoque. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pela apelante e determino a intimação do apelado para cumprimento da decisão no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de sequestro do valor de R$ 35.111,89 (trinta e cinco mil, cento e onze reais e oitenta e nove centavos), suficiente para a compra do medicamento ustequinumabe na posologia de noventa miligramas (90 mg) conforme o menor orçamento trazido pela apelante, sem prejuízo de cumprimento da decisão pelo apelado após o esgotamento das verbas sequestradas. Expeça-se alvará de levantamento após o bloqueio e a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo. Intime-se a apelante para retirar a quantia mediante a assinatura de termo de compromisso de prestação de contas e a apresentação de nota fiscal, na qual constará o prazo improrrogável de trinta (30) dias para essa finalidade. O prazo para a prestação de contas deverá ser acompanhado pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT. Acórdão n. 1648992, 07132866620228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe: 16.12.2022; Acórdão n. 1785750, 07383366020238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 7.12.2023.